Tribunal: TJSP
Processo: 1006421-79.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ.
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e Correção monetária. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
Retratação do julgado, para negar provimento ao apelo do Município de Osasco, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006421-79.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE OSASCO, é apelado/apelante DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E
INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: No âmbito da retratação,
negaram provimento ao recurso do Município de Osasco, para afastar, integralmente,
a aplicação da Lei no 11.960/09, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006421-79.2016.8.26.0405 -Voto no
2
AC no 1.006.421-79.2016.8.26.0405 – Osasco – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.981
Aptes. MUNICÍPIO DE OSASCO e OUTRO
Apdos. DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL e OUTRO
(Proc. no 1.006.421-79.2016.8.26.0405)
ADEQUAÇÃO TEMA 905 do STJ.
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e Correção monetária. Necessária observância do decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema
905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
Retratação do julgado, para negar provimento ao apelo do
Município de Osasco, com observação.
1.
Trata-se de acórdão (fls. 139/149) desta Eg. 6a Câmara de Direito
Público, completada a Turma Julgadora pelos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS e LEME DE CAMPOS, dando provimento nas apelações de sentença (fls.
71/72) julgando parcialmente procedentes, embargos à execução (fls. 01/04) do Município
de Osasco visando a reconhecer excesso de execução. Acolhidos (fl. 101) os embargos de
declaração (fls. 74/75; 77/78 e 83/84) para corrigir erro material, fixando como correto os
cálculos apresentados pelo Município (fl. 05).
Interposto Recurso Especial (fls. 152/161). Com o julgamento do REsp no
1.495.146/MG Tema no 905 do C. STJ, DJ-e de 02.03.18, determinou-se a devolução
dos presentes autos a esta Eg. Corte para o cumprimento do art. 1.040, II, do CPC (fls.
240/241).

É o relatório.
2. Impõe-se a retratação, em parte, do julgado.
Restringe-se a adequação à aplicação da Lei no 11.960, de 2009.
Diante da existência de julgamento do REsp no 1.495.146/MG Tema no
905 do C. STJ, DJ-e de 02.03.18, determinou-se a devolução dos presentes autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006421-79.2016.8.26.0405 -Voto no
3
Eg. Corte para o cumprimento do art. 1.040, II, do CPC (fls. 240/241).
Assim, em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC, compete agora à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Conforme o resultado será o caso de se encaminhar o recurso às Cortes Superiores.
É caso de retratar, em parte, o julgado.
Comporta aqui integral cumprimento ao decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 905 atrelado ao REsp no 1.495.146/MG.
No novo cenário, estabeleceu-se que:
1) Quanto à correção monetária, não se aplica a Lei no 11.960/09 (“1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.”).
2) Quanto aos juros de mora: “3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.”
Assim, impõe-se afastar a incidência da Lei no 11.960/09 quanto aos juros
e correção monetária.
Nesse sentido:
“... deve ser operada parcial retratação do julgado a fim de fixar o IPCA-E
para fins de atualização, afastada aplicação do índice de correção monetária
previsto na Lei Federal no 11.960/09, com a incidência de juros moratórios
conforme estabelecido no artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, lei especial que
dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.” (AC no
1002238-38.2015.8.26.0587 v.u. j. de 16.03.20 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Daí a retratação (art. 1.040, II, do CPC), em parte, do julgado anterior (fls.
139/149), para o fim de negar provimento ao apelo do Município, com alteração do
resultado, devendo ser observados quanto aos encargos correção monetária e juros
moratórios os parâmetros aqui estabelecidos.
Mantidos os honorários fixados na r. sentença, acrescentando-se 2% ao
referido montante, a título de honorários recursais (art. 85, § 11), que deverão ser pagos
pelo Município ao advogado da DIAS MARTINS S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006421-79.2016.8.26.0405 -Voto no
4
Mais não é preciso acrescentar.
3.
No âmbito da retratação, nego provimento ao recurso do Município de
Osasco, para afastar, integralmente, a aplicação da Lei no 11.960/09, com observação.
EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)